Tribunal: TJMT
Processo: 0001737-27.2012.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001737-27.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COTTON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.027.279/0001-09 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BEZERRA - CPF: 359.378.178-69 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO DE CARGA - PARCELAMENTO DO PRÊMIO - NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA - PARCELA EM ATRASO – CANCELAMENTO/SUSPENSÃO AUTOMÁTICO DA APÓLICE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO – RISCOS EXCLUÍDOS – SUSEP – DEVEM SER ELENCADOS DE FORMA EXPLÍCITA - RECURSO DESPROVIDO .

- A negativa ao pagamento do sinistro pressupõe que a rescisão do contrato ou a suspensão de seguro deve ser necessariamente precedida, pelo menos, de notificação pessoal do segurado, vez que o simples retardo no pagamento de parcela do prêmio, não é causa hábil à extinção da relação de seguro, ainda que, prevista contratualmente essa hipótese.

- Súmula 616 do STJ: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

- A SUSEP: “Todo evento danoso em potencial, não elencado entre os riscos cobertos na apólice de seguro é, implicitamente, um risco excluído. No entanto, para evitar litígios decorrentes de interpretação incorreta do risco coberto, e também porque alguns dos possíveis riscos excluídos podem ser redefinidos como riscos cobertos em Coberturas Básicas ou Adicionais, os riscos excluídos são elencados de forma explícita nos contratos de seguro, seja nas Condições Gerais, seja nas Condições Especiais. Portanto, este é o conceito restrito de risco excluído: são potenciais eventos danosos, elencados no contrato, mas NÃO contemplados pelo seguro, isto é, em caso de ocorrência, causando danos ao segurado (ou a sua responsabilização pelos mesmos, no Seguro de Responsabilidade Civil), não haveria indenização ao segurado. (Circular SUSEP 291/05).”.

- Sentença Mantida. Recurso de apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo requerida ACE SEGURADORA S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, em AÇÃO DE COBRANÇA DE SINISTRO DE SEGURO de n. 0001737-27.2012.8.11.0037, ajuizada por COTTON TRANSPORTES LTDA., que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Cotton Transportes Ltda. em face de ACE Seguradora S/A e condeno a parte requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$187.133,40 (cento e oitenta e sete mil cento e trinta e três reais e quarenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais, a contar da data da citação.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 27% (vinte e sete por cento) para a parte autora e 73% (setenta e três por cento) para a parte requerida. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para o causídico da parte autora e em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por seu constituinte para o causídico da parte requerida, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela mediana complexidade da ação e tempo de duração da demanda.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a requerida em suas razões recursais (ID 161028282), requer a reforma da sentença, pois é contrária à prova contida nos autos, sob a alegação de descumprimento da exigência contratual (medidas de gerenciamento de riscos) para utilização de motorista agregado pela requerente; de apólice aberta – ausência de comprovação do pagamento dos prêmios mensais; e do risco não coberto – ausência de contratação da cobertura adicional (“queda” de carga).

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a r. sentença guerreada, julgando-se a ação improcedente, não havendo incidência de cobertura securitária para os eventos reclamados neste lide.

Contrarrazões da recorrida sob o ID no 161028284.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ACE SEGURADORA S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2o Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, em Ação de COBRANÇA DE SINISTRO DE SEGURO de n. 0001737-27.2012.8.11.0037, movida por COTTON TRANSPORTES LTDA., ora apelada, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito (art. 487, inc. I do CPC), e em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 27% (vinte e sete por cento) para a parte autora e 73% (setenta e três por cento) para a parte requerida. Fixou a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para o causídico da parte autora e em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por seu constituinte para o causídico da parte requerida, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerente em suas razões recursais contrapôs os fundamentos da sentença recorrida, sob a alegação de descumprimento da exigência contratual (medidas de gerenciamento de riscos) para utilização de motorista agregado pela requerente; de apólice aberta – ausência de comprovação do pagamento dos prêmios mensais; e do risco não coberto – ausência de contratação da cobertura adicional (“queda” de carga).

A causa de pedir da ação de cobrança funda-se nas alegações autorais de que, a empresa requerente, prestadora de serviço de transporte de cargas a granel, principalmente derivados de algodão, como caroços e plumas, prestando serviços a terceiros, a fim de para garantir o fiel cumprimento de suas obrigações, optou por garantir o transporte dos produtos mediante contratação de seguro para cargas, firmando com a requerida contratos de adesão de seguro, para cobertura das cargas transportadas, com início em 01/10/2009 e término em 10/2012, quando foi efetuado o pagamento dos últimos 2 (dois) boletos, nos valores de R$34.744,72 (trinta e quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e R$10.750,37 (dez mil setecentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), pagos em 30/09/2011, totalizando o valor de R$45.495,09 (quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos). Apólices no 17.54.00005155 e no 17.55.0003671.

Requer em pedido o pagamento de indenização securitária, relativo a 8 (oito) eventos de sinistros, a cobrar o valor de R$ R$254.102,10 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e dois reais e dez centavos).

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como bem destacado pelo juízo a quo, cinge-se a controvérsia dos autos em analisar se a requerida/recorrente, seguradora, tem legitimidade a recusa ao pagamento da indenização securitária.

Em visita aos autos por seus fatos e documentos, vejo que a sentença recorrida foi justa e escorreita ao importe de rechaçar a tese da recorrente de que houve o descumprimento da exigência contratual (medidas de gerenciamento de riscos) para utilização de motorista agregado, em carga de algodão e fios de algodão.

Isto porque hei de convergir ao entendimento do juízo singular, que a cláusula de item 4 do contrato (ID 161028215 e 161028216), por suas alíneas “a” e “b”, para a carga de algodão e fios de algodão, são independentes entre si e não cumulativas, tendo o cumprimento das medidas de gerenciamento de risco estabelecidas na alínea ‘a’ (rastreamento por satélite ou tecnologia celular GSM/GPRS), exclui-se por consequente a incidência da alínea ‘b’ (Telemonitoramento por empresa especializada UPPER ou Singular).

Por esta razão, uma vez que a empresa segurada, requerente, utilizou de sistema de rastreamento SASCAR (sinal GPRS), é notório que cumpriu com a condição da alínea “a”, devendo seguir a cobrança de valor securitário ao que importa na conduta contratual mantida pela empresa segurada, ao que prediz o item 4, alínea “a”.

Não há que se falar em reforma de sentença que nesse sentido decidiu.

Já ao que pertine a alegação recursal da recorrente seguradora, ante a negativa de pagamento do valor de seguro por apólice aberta, e que a Súmula 616 do STJ não é aplicável ao caso, vejo que sua razão não deve prosperar.

A vista do tema, já pronunciei em outras decisões que a negativa ao pagamento do sinistro pressupõe que a rescisão do contrato ou a suspensão de seguro deve ser necessariamente precedida, pelo menos, de notificação pessoal do segurado, vez que o simples retardo no pagamento de parcela do prêmio, não é causa hábil à extinção da relação de seguro, ainda que, prevista contratualmente essa hipótese.

Prestigia-se a orientação jurisprudencial do STJ, que o simples atraso no pagamento daquela prestação do prêmio não pode conferir à seguradora o direito a não cumprir sua obrigação principal de indenizar, seja na forma de rescisão unilateral do contrato, seja na de suspensão da cobertura, uma vez que a mora não afetou o adimplemento substancial da prestação devida pelo segurado.

Ademais, não deve subsistir, se presente, a cláusula de cancelamento automático da apólice, seja porque, a resolução da avença deve ser requerida previamente em Juízo, seja porque, reputada nula em face do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, incisos IV e XI), sobretudo em se tratando de contrato de adesão e que, de resto, não veio com a necessária ressalva da exigência contida no artigo 54, § 4o, também do estatuto do consumidor. Este é o pensamento jurisprudencial.

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO - PARCELAMENTO DO PRÊMIO - NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA - PARCELA EM ATRASO - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA APÓLICE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de seguro está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível sua rescisão unilateral diante da falta de pagamento de parcela do prêmio. O cancelamento da apólice somente se efetiva mediante prévia notificação do segurado.” (TAPR - AC 0266556-3 - (222811) - Curitiba - 6a C.Cív. - Rela Juíza Conv. Maria A. Blanco de Lima - DJPR 26.11.2004)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO - PARCELAMENTO DO PRÊMIO - NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA - PARCELA EM ATRASO - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA APÓLICE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de seguro está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível sua rescisão unilateral diante da falta de pagamento de parcela do prêmio. O cancelamento da apólice somente se efetiva, mediante prévia notificação do segurado.” (TAPR - AC 0266556-3 - (222811) - Curitiba - 6a C.Cív. - Rela Juíza Conv. Maria A. Blanco de Lima - DJPR 26.11.2004).

“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - BENEFICIÁRIO - LEGITIMIDADE ATIVA - ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - RESCISÃO AUTOMÁTICA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. A legitimidade para ajuizar ação, visando à cobrança da indenização securitária, tem respaldo na condição de beneficiário do autor. Portanto, impossível é julgá-lo carecedor da ação, ainda que, exista outro beneficiário e seja pleiteado todo capital segurado, haja vista, que a discussão a respeito do valor cobrado é pertinente ao mérito da lide. A cláusula que estabelece o cancelamento automático do seguro pela inadimplência é abusiva, pois, coloca a parte segurada em manifesta desvantagem, sendo mesmo incompatível com a boa-fé que deve cercar o contrato de seguro, razão porque é nula de pleno direito, como determina o artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor.” (TAMG - AP 0432331-5 - (89464) - Contagem - 6a C.Cív. - Rel. Juiz Elias Camilo - J. 02.09.2004).

Portanto, em linhas gerais, mesmo sob a alegação da recorrente que move ação de execução de título extrajudicial contra devedor/recorrido (Autos no 0004349-35.2012.8.11.0037), visando a cobrança do prémio mínimo mensal, não pode ser o ato de citação em processo, como pressuposto de constituição de mora do segurado devedor, ante a necessidade de comunicação prévia do inadimplemento de prêmio durante a vigência do contrato – inteligência da Súmula 616 do STJ. Senão vejamos seu teor: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Destarte, é obrigação da seguradora efetuar o pagamento de indenização securitária quando descumpre com o requisito jurisprudencial a constituir em mora o devedor.

De outro norte, em relação à indenização ao pagamento da importância segurada, levando-se em conta a teoria do adimplemento substancial, necessário ressaltar que, conforme o art. 757 do Código Civil, a obrigação de indenizar da seguradora decorre do pagamento do prêmio pelo segurado e, logo, sendo o pagamento do prêmio parcelado, depende de estar segurado com as parcelas pagas.

Se ao caso, já houver passado o termo da obrigação sem o pagamento da parcela, e comunicado o devedor do atraso no pagamento de prêmio, deve o contrato por conseguinte, ante o seu objeto, cobertura de possíveis sinistros, restarem suspensos. Desta forma, tenho que o sinistro, tendo ocorrido em data em que o segurado permanecia inadimplente, porém sem a comunicação de inadimplência (prévia constituição de mora) do pagamento de prêmio, não enseja na possibilidade de negativa ao pagamento de indenização pela seguradora.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA - SINISTRO - PRÊMIO - PRESTAÇÃO EM ATRASO - DL 73/66, ARTIGO 12 - INTERPRETAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. Não é devida a indenização decorrente de contrato de seguro durante o período de mora, no qual o seguro existe, mas não opera efeitos. A indenização só é devida se o pagamento do prêmio é efetuado antes da ocorrência do sinistro.” (Apelação Cível N° 1.0525.05.071839-0/001 - Comarca de Pouso Alegre - 14a Câmara Cível do TJMG - Relator Des. Elias Camilo - Data do Julgamento: 24/08/2006).

Deveras, a mora (prévia comunicação) na quitação do prêmio suspende a eficácia do contrato até o seu adimplemento, de forma que, ocorrendo sinistro nesse período, não estará a apelante obrigada a indenizar a apelada, de acordo com os arts. 12 do Decreto-Lei no 73/66 e 763 do Código Civil.

“Art. 763 - Não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.”

No caso em debate, com o pagamento de todas as parcelas em 30/09/2011, mesmo em atraso como ocorreu, mas durante a vigência do seguro (término em 10/2012), garantiram a eficácia do contrato, haja vista a ausência da Seguradora de comunicação, prévia, do inadimplemento de obrigação da segurada.

A sentença foi justa nos fundamentos do decisum.

E por fim, em análise a arguição recursal de tese de que a empresa segurada não contratou a cobertura de “queda” de carga (risco excluído), a condicionar a obrigação de pagar valor securitário, entendo não existir razão as suas alegações.

Isto se deve a entendimento da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em maiores esclarecimentos a retirar interpretações incorretas acerca do que venha ser risco excluído, esclarece: “Todo evento danoso em potencial, não elencado entre os riscos cobertos na apólice de seguro é, implicitamente, um risco excluído. No entanto, para evitar litígios decorrentes de interpretação incorreta do risco coberto, e também porque alguns dos possíveis riscos excluídos podem ser redefinidos como riscos cobertos em Coberturas Básicas ou Adicionais, os riscos excluídos são elencados de forma explícita nos contratos de seguro, seja nas Condições Gerais, seja nas Condições Especiais. Portanto, este é o conceito restrito de risco excluído: são potenciais eventos danosos, elencados no contrato, mas NÃO contemplados pelo seguro, isto é, em caso de ocorrência, causando danos ao segurado (ou a sua responsabilização pelos mesmos, no Seguro de Responsabilidade Civil), não haveria indenização ao segurado. (Circular SUSEP 291/05).”

Nesta toada, hei de convergir ao entendimento e fundamento da sentença recorrida, que não havendo cláusula elencando explicitamente a ‘queda’ como risco excluído, a indenização securitária não pode ser recusada sob tal fundamento.

Não há reparos a se fazer em sentença atacada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo intacta a r. sentença.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal (art. artigo 85, § 11, do CPC), a qual fixo em 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023